Tribunal: TJDFT
Processo: 0009556-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0009556-44.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL LYCURGO LEITE DECISÃO O Distrito Federal/recorrente requer a aplicação da tese fixada no Tema 986, do STJ, enquanto o recorrido requer a desistência da ação, nos termos do art. 1.040, § 1o a 3o, do CPC, tendo o réu concordado com o pedido. Segundo o ordenamento jurídico, proferida sentença de procedência do pedido, não é cabível a desistência da ação. Inteligência dos artigos 485, § 5o, e 1.040, § 1o, do CPC. Nesse contexto, a desistência da ação equivale à renúncia, ato unilateral e que independe da anuência do réu. Precedente: AgRg no REsp 1435763/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, J. 01/04/2014. Por conseguinte, recebo o pedido de desistência da ação como renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e a HOMOLOGO para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, c, do CPC. Prejudicado o recurso de apelação do réu. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006